Tribunal: STF
Processo: RE 1576840
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-01
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA BUSCA 
PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS DEMONSTRADAS NA ESPÉCIE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.3.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 849.053/PE, interposto pelo Ministério Público Federal. Manteve-se decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, daquele Tribunal Superior, que, em 16.12.2024, concedeu a ordem de ofício para “declarar a nulidade de todas as provas que embasaram as condenações dos pacientes MERCIA e EDUARDO e, em consequência, os absolv[er] das imputações respectivas” (e-doc. 58). O acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça tem esta ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE RETRATAÇÃO COM REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APTOS A ENSEJAR A REFORMA PLEITEADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Em sede de habeas corpus, a impetração não foi conhecida, mas foi concedida a ordem de ofício para declarar a nulidade de todas as provas que embasaram as condenações dos então pacientes, com absolvição de ambos em relação às imputações respectivas. 



    2. Na hipótese, o agravante pleiteia a reforma da referida decisão, sem, contudo, trazer aos autos elementos de convicção aptos a ensejar a tal reforma. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 78).



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, rejeitados, em 15.5.2025:



    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no decisum embargado e, por isso, não constituem instrumento adequado para demonstração de inconformismo da parte com o resultado do julgado e/ou para formulação de pretensão de modificação do entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes. 



    2. As razões veiculadas nos presentes embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, impróprio na espécie recursal. 



    3. Na decisão embargada não se verifica o vício apontado pelo embargante, de maneira que os presentes embargos de declaração não merecem acolhimento. 



    4. Embargos de declaração rejeitados”.



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de São Paulo alega ter a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado os arts. 2º, caput do art. 5º, caput do art. 6º e § 5º, inc. V e caput do art. 144 da Constituição da República.



    Sustenta que “os policiais relataram comportamento anormal (‘notório nervosismo’), em lugar conhecido como ponto de tráfico, a indicar a prática de crime ou a ocultação de objeto ilícito”, e que “[t]ais circunstâncias são suficientes a demonstrar que a busca veicular não consistiu em ato arbitrário, mas lastreado em fundadas razões aptas a autorizar a abordagem policial” (fl. 7, e-doc. 100).



    Afirma que “órgãos de segurança pública, sobretudo no exercício do policiamento ostensivo, detém em seus corpos funcionais servidores com treinamento e experiência para detectar situações que demandem a intervenção do Estado no resguardo da preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”. Ressalta que a “presunção milita a favor do exercício regular dessas funções, sendo dever de ofício a efetiva ação repressiva quando as autoridades policiais se deparam com situações fáticas que reputem suspeitas ou de risco” (fls. 8-9, e-doc. 100).



    Assevera que, se “as autoridades policiais concluíram que o nervosismo foi anormal a ponto de levantar a suspeita, não pode o Poder Judiciário se substituir a esse juízo, em uma inversão da presunção natural, sob o fundamento de que ‘nervosismo’ não detém objetividade suficiente para controle judicial 
a posteriori” (fl. 9, e-doc. 100).



    Pede “seja admitido o recurso extraordinário, com a remessa ao colendo Supremo Tribunal Federal, para ser conhecido e provido e, ao nal, denegada a ordem de habeas corpus” (fl. 13, e-doc. 100).



    3. Em 28.9.2025, o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, admitiu o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, ressaltando divergência entre a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Supremo Tribunal (e-doc. 120).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.  



    5. No presente recurso extraordinário, pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, aos arts. 2º, caput do art. 5º, caput do art. 6º e § 5º, inc. V e caput do art. 144 da Constituição da República, para que seja cassado o acórdão recorrido e reconhecida a licitude das buscas realizadas pelos policiais e das provas obtidas no processo.



    6. Consta da denúncia:



    “(...) Em dezembro de 2021, os denunciados se associaram de forma estável e permanente para o fim específico de consumarem delitos de tráfico de drogas, tendo o denunciado a função de adquiri-las e de vendê-las, oferecê-las, entregá-las e fornecê-las a denunciada, cujo papel era a de ir buscá-las, transportá-las, trazê-las consigo e de entrega-las a terceira pessoa ainda desconhecida, para a venda a usuários e/ou e/ou dependentes delas. 



    A comercialização das drogas, como acima transcrita, ocorria recorrentemente e na manhã de 06 de dezembro de 2021 os denunciados estavam realizando outro tráfico de entorpecentes, quando foram presos em flagrante delito. 



    Na manhã do dia supramencionado, durante rondas ostensivas da equipe de polícia BIESP, na via pública da Avenida Leão Dourado, em Caruaru/PE, o policiamento identificou a denunciada, com comportamento inquieto e demonstrando nervosismo, razão pela qual ela foi abordada. Durante a abordagem, como acima mencionada, a denunciada foi flagrada receptando, em proveito próprio, um bem produto de crime patrimonial, ciente de que era de origem criminosa, a saber, transportando, conduzindo e ocultando um aparelho celular da marca Motorola, modelo E7 Plus, com restrição de furto/roubo, consumando, assim, o delito tipificado no art.180, caput, do Código Penal. 



    Em ato contínuo, os agentes de segurança observaram a chegada de um veículo do aplicativo Uber e descobriram que a denunciada havia chamado 'aquela corrida automotiva' para ir buscar substâncias entorpecentes na Rua da Tijuca, nº 224, Bairro do Salgado, em Caruaru/PE, as quais eram entregues/fornecidas para ela pelo denunciado, a fim de que ela as entregasse/fornecesse a terceira pessoa ainda não identificada, em local subsequente, mediante recebimento de R$ 50,00 (cinquenta reais). 



    Os agentes do Estado foram até o endereço acima declinado, a saber, na Rua da Tijuca, nº 224, Bairro do Salgado, em Caruaru/PE, onde encontraram o denunciado, oportunidade em que ele foi abordado em via pública, sendo encontrados com ele, sendo vendidos(as), expostos(as) à venda, oferecidos(as), tendo em depósito, transportado(as), trazidos(as) com ele, guardas(os), entregues a consumo e/ou fornecidos(as), ‘32 (trinta e duas) porções de material vegetal prensado conhecido por ‘maconha’, envolto por fita adesiva de cor vermelha e distribuídas em 02 (duas) malas tipo viagem de cor preta, pesando aproximadamente 29,905Kg (vinte e nove quilogramas e novecentos e cinco gramas), 01 (uma) porção de pedra porosa de cor amarelada conhecida por ‘cocaína’, pesando aproximadamente 2,256g (dois gramas e duzentos e cinquenta e seis miligramas) e o importe de R$ 406,00 (quatrocentos e seis reais), em cédulas variadas’, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (fl. 2, e-doc. 23 - grifos nossos)



    7. O juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Caruaru/PE condenou os recorridos “pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e apenas a segunda [recorrida] também nas penas do 
art. 180, caput, do Código Penal, em concurso material, sendo que a pena definitiva do recorrente Eduardo foi fixada em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 
20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 600 (seiscentos) 
dias-multa e a pena de Mércia em 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão mais 600 (seiscentos) dias-multa” (fl. 2, e-doc. 5). Foram consideradas lícitas as diligências realizadas em desfavor dos recorridos.



    8. Em 6.7.2023, a Segunda Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça de Pernambuco deu parcial provimento à Apelação Criminal n. 0000447-58.2021.8.17.5480 dos recorridos para “reduzir as penas nos seguintes termos: a) a apelante MERCIA CHISTYNE DA SILVA fica condenada a uma pena definitiva de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo ao tempo do fato; e b) o apelante EDUARDO ANTONIO MELO SILVA fica condenado a uma pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo ao tempo do fato, restando inalterados os demais termos da sentença penal condenatória” (fl. 19, e-doc. 5). O Tribunal estadual fundamentou pela licitude das buscas realizadas e das provas encontradas pelos policiais:



    “(...) No caso posto em exame, os policiais militares estavam fazendo ronda em um local em que é comum o tráfico de drogas quando perceberam a autuada, a qual portava um celular que fora objeto de prévia subtração patrimonial – portanto em estado de flagrância do crime de receptação –, ao que a increpada, ao visualizar a guarnição policial, adotou atitude suspeita e com notório nervosismo. 



    A Defesa procurar se valer de teoria criminológica para sustentar que estaria havendo ‘etiquetamento social’ para incriminar indevidamente a acusada e deslegitimar a busca pessoal então empreendida. Porém, o que se observa, diversamente, é que a ora apelante estava, em verdade, portando um objeto ilicitamente subtraído de outrem, o que demonstra a presença do estado flagrancial e o motivo de sua notória postura apreensiva e comportamento suspeito. 



    No mesmo sentido, a Defesa também sustentou que houve indevida invasão à privacidade da acusada por acesso ao aparelho telefônico. Ora, não custa salientar: tratava-se de objeto de crime patrimonial, que não integrava o patrimônio da acusada. 



    Alegar que o acesso da polícia ao objeto do crime encontrado em uma situação flagrancial seria ilegítimo é o mesmo que subverter o comando legal e constitucional referente aos agentes públicos que 
têm o dever de ofício de coibir a prática criminosa e estender inadequadamente o âmbito de proteção dos direitos fundamentais à intimidade e à privacidade a quem violou a lei por portar objeto alheio (res furtiva) e alegar que a proteção ao conteúdo dos dados é deferido a quem usava ilicitamente o objeto como se fosse seu. 



    Após a chegada dos policiais militares, não só houve o flagrante da receptação, como durante a diligência chegou um veículo de transporte por aplicativo que havia sido chamado pela apelante para o local em que encontraria o corréu, que estava com a droga apreendida. Nota-se, portanto, que a prova angariada na diligência decorreu do contexto fático e que não se afigura qualquer ilegalidade nas diligências que culminaram com a prisão em flagrante dos apelantes, os quais respondem conjuntamente pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 



    Há de se reconhecer que, no caso em apreciação, os agentes estatais, antes de realizarem a busca pessoal, verificaram de forma objetiva e satisfatória que havia fundadas razões para a concretização das medidas, a saber: a) os policiais militares receberam informes de que havia tráfico de drogas sendo perpetrado nas imediações; b) a atitude suspeita e o notório nervosismo da autora do fato, a qual, inclusive, portava objeto produto de subtração patrimonial, portanto que não era de sua propriedade e constituía corpo de delito, estando sujeito a manuseio pelos policiais; c) o local em que ela estava era notoriamente conhecido como de intenso tráfico de entorpecentes. 



    É de se ressaltar, ademais, que essas fundadas razões aferidas pelas testemunhas ministeriais foram referendadas pela apreensão da res furtiva e do material entorpecente no local em que encontraram com o apelante, conforme descrito na exordial.



    (...) Nesse contexto, não há como se dizer que a busca pessoal fora realizada ao arrepio da lei, de forma injustificada e arbitrária, vez que o contexto fático, corretamente verificado pelos policiais militares, constituiu fundadas razões para que a polícia realizasse as buscas. Logo, não há motivos a ensejar a declaração da ilicitude das provas produzidas” (fls. 4-6, e-doc. 23).



    Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 849.053/PE em favor dos recorridos no Superior Tribunal de Justiça, postulando-se a nulidade das provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.



    9. Em 16.12.2024, no julgamento do Habeas Corpus n. 849.053/PE, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício “para declarar a nulidade de todas as provas que embasaram as condenações dos pacientes MERCIA e EDUARDO e, em consequência, os absolv[er] das imputações respectivas” (fl. 8, e-doc. 58). Consta dessa decisão: 



    “(...) Verifica-se da fundamentação constante no acórdão proferido em sede de apelação criminal que as provas utilizadas para embasar a condenação dos pacientes são oriundas de busca pessoal em relação à paciente MERCIA sem qualquer diligência ou obtenção de dados concretos acerca de eventuais condutas ilícitas que estivessem sendo praticadas pelos pacientes, previamente à abordagem dos agentes do Estado (...).



    A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, entretanto, não admite a validade da captura e das provas produzidas em instrução processual penal quando originadas de circunstâncias como as narradas nos autos em que restaram condenados os ora pacientes (...).



    Importa referir, ainda, que a posterior apreensão de objeto de origem ilícita e de substâncias ilícitas em poder dos pacientes não convalida a ilegalidade originária relacionada à abusiva abordagem policial em relação à paciente MERCIA. 



    Portanto, ausentes elementos prévios a demonstrar ‘fundadas razões’ para a abordagem policial (exigidas pelo artigo 240 do Código de Processo Penal), entendo pela nulidade das provas derivadas de tal prática do Estado policial, de maneira que declaro de ofício a nulidade de todas as provas decorrentes da abordagem e busca pessoais realizadas em face da paciente MERCIA e da posterior busca veicular e absolvo ambos os pacientes das imputações relacionadas aos fatos narrados nos autos objeto da presente impetração”.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, no julgamento do agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal. 



    10. Na espécie vertente, pelas conclusões das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas, é incontroverso que os policiais realizaram as diligências somente depois de haver fundadas razões para suspeitar de flagrante de receptação e de tráfico de drogas. Os “policiais militares estavam fazendo ronda em um local em que é comum o tráfico de drogas quando perceberam a [recorrida Mercia Chistyne da Silva], a qual portava um celular que fora objeto de prévia subtração patrimonial – portanto em estado de flagrância do crime de receptação –, ao que a increpada, ao visualizar a guarnição policial, adotou atitude suspeita e com notório nervosismo” (fl. 4, e-doc. 5). 



    Depois da “chegada dos policiais militares, não só houve o flagrante da receptação, como durante a diligência chegou um veículo de transporte por aplicativo que havia sido chamado pela apelante para o local em que encontraria o corréu, que estava com a droga apreendida” (fl. 4, e-doc. 5). 



    Como ficou incontroverso nas instâncias antecedentes, “os agentes estatais, antes de realizarem a busca pessoal, verificaram de forma objetiva e satisfatória que havia fundadas razões para a concretização das medidas, a saber: a) os policiais militares receberam informes de que havia tráfico de drogas sendo perpetrado nas imediações; b) a atitude suspeita e o notório nervosismo da autora do fato, a qual, inclusive, portava objeto produto de subtração patrimonial, portanto que não era de sua propriedade e constituía corpo de delito, estando sujeito a manuseio pelos policiais; c) o local em que ela estava era notoriamente conhecido como de intenso tráfico de entorpecentes” (fl. 5, e-doc. 5). Foram encontrados “32 (trinta e duas) porções de material vegetal prensado conhecido por ‘maconha’, envolto por fita adesiva de cor vermelha e distribuídas em 
02 (duas) malas tipo viagem de cor preta, pesando aproximadamente 29,905Kg (vinte e nove quilogramas e novecentos e cinco gramas), 01 (uma) porção 
de pedra porosa de cor amarelada conhecida por ‘cocaína’, pesando aproximadamente 2,256g (dois gramas e duzentos e cinquenta e seis miligramas) e o importe de R$ 406,00 (quatrocentos e seis reais), em cédulas variadas” (fl. 2, e-doc. 5).



    11. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    12. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Nesse sentido, citem-se, também:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.



    I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto 
de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 



    III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 



    IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes” (ARE n. 1.493.264-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO 
DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA 
PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. (...)



    2. A existência de justa causa para a busca pessoal ocorreu após os policiais que realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas avistarem a agravante em atitude suspeita. Ao perceber que seria abordada, a recorrente tentou fugir, mas foi perseguida e alcançada pelos militares. Após revista pessoal, os agentes de segurança encontraram em seu poder ‘4 tabletes de cannabis sativa, vulgarmente conhecida por maconha, pesando 
4,70 gramas, 33 pedras de cocaína, pesando aproximadamente 
7,30 gramas’. 



    3. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.476.558-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    A busca pessoal, na espécie, está, portanto, em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República. Não há se cogitar de ilicitude nas diligências realizadas em desfavor das recorridas.



    13. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal, al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 849.053/PE, restabelecendo-se o acórdão relativo ao julgamento da Apelação Criminal n. 0000447-58.2021.8.17.5480, proferido pela Segunda Turma da Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça de Pernambuco, e considerar válidas as provas obtidas pela autoridade policial, que deram origem à ação penal que tramitou na Terceira Vara Criminal da comarca de Caruaru/PE. 



    Determino ainda a remessa dos presentes autos ao Superior Tribunal de Justiça, para que o Ministro Antonio Saldanha Palheiro prossiga no exame dos pleitos subsidiários remanescentes apresentados no Habeas Corpus n. 982.793/SP, como de direito.



    Oficie-se, de imediato, ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 982.793/SP, ao Desembargador Honório Gomes do Rego Filho, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Relator da Apelação Criminal n. 0000447-58.2021.8.17.5480, e ao juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Caruaru/PE, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora